Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-75.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-75.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (APELANTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 559.232.161-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
NÃO CARACTERIZADO
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR FIOS SOLTOS DA REDE DE TELEFONIA NA VIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a parte amplo acesso à prova emprestada, não prevalece o aludido cerceamento de defesa.

O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A
responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do
consumidor.

A
empresa de telefonia, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos causados ao
consumidor que foi vítima de acidente em razão de fio solto de forma irregular.

No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados.

Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor sofreu dano material, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa

em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial.

A
situação vivida pelo autor, que sofreu diversas lesões e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, enseja o dever de indenizar.

A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
OI MOVEL S.A.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº.
0001012-75.2014.8.11.0002
,
que lhe move
MARCELO FERNANDO DA SILVA
, julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais ao autor, no valor de R$1.500,00 (mil quinhentos reais) até sua recuperação, retroativos a data do acidente
,
13 de outubro de 2013. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 6.167,73 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), bem como danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da requerida para se manifestar a respeito da prova emprestada do processo nº 8015845-59.2014.811.0002.

No mérito
, defende a ausência de responsabilidade
objetiva
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público em relação a terceiros não usuários do serviço.

Aduz que o suposto acidente não ocorreu por um risco inerente a atividade desenvolvida, sendo certo que decorreu de típico acidente de trânsito, cuja responsabilização depende da comprovação de culpa.

Assevera
que o autor, ora apelado, não logrou êxito em demonstrar a veracidade dos fatos alegados, porquanto não trouxe aos autos documentos
inequívocos que demonstrem que o suposto fio causador do alegado acidente sofrido é de responsabilidade

da requerida.

Defende a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos experimentados pelo autor.

Afirma que o requerente não comprovou
perda

da oportunidade de aferir lucros em razão da conduta
da ré.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Requer ao final a improcedência do pedido ou a redução do valor arbitrado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
197028718
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A ré/
apelante
sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da requerida para se manifestar a respeito da prova emprestada do processo nº 8015845-59.2014.811.0002.

Pois bem.

A irresignação não deve prevalecer.

Isso porque, extrai-se dos autos que
a requerida
apresent
ou
alegações finais (ID
197028712 - Pág. 7
), isto é, depois
da decisão que
deferi
u
o pedido de prova emprestada
feito pelo autor (Id.
197028659 - Pág. 5
).

Aliás,
verifica-se que
o juízo de origem determinou
a intimação
“
do autor para providenciar a juntada integralmente cópia dos autos da Reclamação 8015845-59/2014, intimando-se a ré, na sequência, para falar
” (Id.
Id. 197028659 - Pág. 5
), bem como consta da Ata da Audiência de Instrução e Julgamento que o juiz
ofertou oportunidade
para
apresentação de
memoriais,
para empós a conclusão para sentença
,
saindo as partes intimadas naquele ato
(Id.
197028708 - Pág. 1
).

Nesse contexto, infere-se que
a
apelante
teve
amplo acesso à prova emprestada, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa.

Ademais, no que diz respeito ao cerceamento de defesa em razão do
julgamento da lide, sem que lhe fosse oportunizad
a
a produção de prova
, também n
ão assiste razão
à apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido.(...)
. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).”

No caso
,
verifica-se que
os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidad
e de produção de outras provas.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação
d
e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face da
OI MOVEL S.A
., na qual o autor afirma, em síntese, que
em 13.10.2013, por volta das 10:00 horas, conduzia sua motocicleta pela Rua Vitorino Monteiro em Várzea Grande/MT, quando foi surpreendido com um fio telefone/internet da empresa requerida solto, causando-lhe uma queda violenta.

Relata o autor que
,
em razão dessa abruta queda, teve fratura exposta no osso da canela, bem como escoriações por todo o corpo e, principalmente, um corte
profundo no
semi-torax
.

Assim, pugnou pelo
ressarcimento pelos danos materiais,
referentes aos danos da motocicleta
. Outrossim,
pleiteou
indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em
seu apelo a requerida argui
a ausência de comprovação do nexo de causalidade, afirmando a
carência
de provas acerca da falha
na prestação do serviço
, pugnando
, assim,
pela improcedência da ação
.

Pois bem.

Com efeito,
a responsabilidade em casos semelhantes é

objetiva, com base na teoria do risco do direito consumerista
,
devendo o autor ser considerado

consumidor por equiparação
.

Assim, o
caso revela típica relação de consumo,
diante
da prestação de serviços por parte da
empresa requerida
, que teria causado danos físicos
e
morais no consumidor, ora
apelado
, em razão de
um
cabo solto de telefonia na via pública
, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Ou seja
, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance d
o
autor

ou de qualquer outra pessoa, senão da empresa
de telefonia
; apesar disso,
a ré
não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as
alegações deduzidas na inicial.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito d
o
autor, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré
,
por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado
e
pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017).

Por outro lado,
o autor desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrad
o que a
falta de manutenção da fiação

ocasionou o acidente narrado
, conforme fotografias de Id.
197028655
, que revelam os prepostos da ré efetuando a reparação dos fios soltos
após o acidente
,
e
o Boletim de Ocorrência de Id.
197028656
,
bem como os danos
daí advindos,
o que enseja o dever de indenizar.

Assim, conclui-se que a
falta de dilig
ê
ncia da prestadora do serviço
,
ao não tomar as providencias necessárias para manutenção
d
os fios
de telefonia na via
pública
,
foi a causa
do acidente.

Logo,
a empresa de telefonia
, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede nos padrões adequados, deve ser responsável pelos
danos causados ao
consumidor que foi vítima de acidente em razão de fio solto de forma irregular.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Danos morais e estéticos – Vítima que ao trafegar pela via na condução de motocicleta se enroscou em fio de telefonia, que por sua vez ocasionou a lesão em seu olho direito - Responsabilidade objetiva – Falha do serviço – Provas nos autos de que a fiação sem manutenção acarretou o acidente – Nexo causal existente entre a falta manutenção adequada e a ocorrência do dano – Prejuízos morais e estéticos comprovados – Preliminares afastadas - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido. (
TJSP; Apelação
Cível 1013544-24.2018.8.26.0320; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensão da autora à indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por fios soltos na via pública – Lesões físicas e avarias na motocicleta - Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público, independentemente de culpa e advinda de omissão negligente (fato do serviço), nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 14, 22 e 17, do Código de Defesa do Consumidor (consumidor por equiparação) - Elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente de transito e a falha na conservação de cabos de telefonia - Dever de reparação configurado - Valor dos danos morais arbitrado adequadamente, respeitadas as peculiaridades do caso concreto – Danos materiais suficientemente demonstrados por fotografias e orçamento - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença de procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (
TJSP; Apelação
Cível 1010394-18.2022.8.26.0248; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023)

No tocante aos danos materiais
(danos emergentes)
,
em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados.

E, na hipótese,
verifica-se que o autor trouxe aos autos orçamento do conserto de sua motocicleta (Id.
197028656 - Pág. 7
),
de maneira que
cabível
o recebimento
dos valores dispendidos pelo autor a esse título, os quais totalizam a quantia de
R$ 6.167,73 (seis
mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)
.

Quanto
à
reparação por lucros cessantes
,
observa-se
que o autor
comprovou
a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescenç
a
,
bem como

que exercia atividade remunerada à época do acidente
,

razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base
no valor auferido
à época, qual seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
(Id.
197028656 - Pág. 10
)
, até a recuperação do autor, eventualmente a ser apurada em liquidação de sentença.

Aplicável, portanto, a regra prevista no art. 950 do CC:

“Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.”

Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais
, certo é que a situação vivida pelo autor, que sofreu
diversas lesões e invalidez
permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, conforme Laudo Pericial de Id.
197028682 - Pág. 3
,
enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem
como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória
não comporta redução, posto que o valor arbitrado — R$
3
0.000,00 — se amolda à gravidade e à repercussão da ofensa, bem como aos primados de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
NEGO provimento ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024